Tribunal: TJSP
Processo: 0088667-84.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0088667-84.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATHAN
DONIZETE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Voto n. 23376
Apelação n. 0088667-84.2015.8.26.0050 São Paulo
Apelante: JONATHAN DONIZETE DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo circunstanciado Prática de violência ou de grave ameaça
mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de
declarações orais Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade,
a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para
confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de
violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante
emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre
inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n.
13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 177/182, prolatada pela MMa.
Juíza Izabel Irlanda Castro Correia Araújo, cujo relatório ora se adota,
JONATHAN DONIZETE DA SILVA foi condenado como incurso no art. 157,
§ 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, do CP, às penas
de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 13
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. Foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
3
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
duplamente majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 28 de fevereiro de
2015, Claudio Neves Santos pilotava sua motocicleta “Honda/NX Falcon”,
placa DUY-5241, quando foi interceptado por um veículo com 05
integrantes, dentre os quais estava Jonathan.
Quatro deles desembarcaram do automóvel e, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o
assalto, subtraindo da vítima sua motocicleta, seu telefone celular
“Apple/IPhone 4” e sua carteira, contendo dinheiro e cartões bancários. Em
seguida, os assaltantes evadiram-se em posse da res.
Em 16 de abril de 2015, Policiais Militares abordaram
Jonathan e Mateus Eduardo Gaufrevicius, sendo que o segundo admitiu
que em sua residência estava a motocicleta roubada de Claudio. Para lá
rumaram e encontraram o referido bem, sendo certo que Jonathan foi
reconhecido pela vítima, na Delegacia de Polícia, como sendo um dos
assaltantes.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 31 e pelo laudo pericial de fls. 107/111
(relativo à motocicleta roubada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
4
A prova oral (fls. 140/141, 174 e arquivos digitais)
colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima e
dos Policiais Militares, todos nos exatos termos acima narrados, somada
aos autos de reconhecimento de fls. 11 (fotográfico) e 40 (pessoal), bem
como à revelia do acusado, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à
autoria delitiva.
As palavras da vítima e dos policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
A alegada precariedade do reconhecimento efetuado na
fase policial, porque inobservado o rito previsto no art. 226 do CPP, não
prospera.
Observe-se ser a Jurisprudência pacífica no Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir qualquer mácula em
eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no
ato de reconhecimento, se eventual édito condenatório estiver lastrado em
conjunto probatório idôneo, produzido sob o crivo do contraditório,
atestando a autoria do ilícito ao acusado.
Roubo circunstanciado
Reconhecimento fotográfico na
fase inquisitiva Suposta inobservância das formalidades do
art. 226 do CPP Nulidade não Configurada Realização de
outros dois reconhecimentos pessoais Irregularidades na
fase policial
Não contaminação da ação penal

Constrangimento Ilegal não evidenciado
1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada
a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação
penal. 2. In casu, foram realizados três reconhecimentos do
paciente pela vítima (dois extrajudiciais um por fotografia e outro
pessoal
e um judicial
pessoal), sendo apenas o primeiro
impugnado pela impetração, cujos vícios apontados não possuem
o condão de inquinar de nulidade o ato processual, tampouco a
ação penal. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
5
entendimento no sentido de que suposta inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade do
ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso
eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo
conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório,
que asseste a autoria do ilícito ao acusado.1
Nesse sentido, como bem fundamentado na r. sentença,
a fls. 179/180:
Aquele reconhecimento, não obstante produzido na fase policial,
pode servir de fundamento para formar convicção, porque a
vítima foi ouvida sobre o fato, sob o crivo do contraditório. Tal
reconhecimento, ademais, é confiável, porque a vítima viu os
rostos dos assaltantes, durante a ação e teve certeza de que o
reconhecido era um dos agentes criminosos, esclarecendo,
inclusive, que o sujeito reconhecido foi embora do local do crime
no carro, não na moto subtraída. O Réu estava preso por outro
Juízo, quando citado pessoalmente (p. 96), mas sua exclusão do
sistema prisional aconteceu em 27/07/2018 (pg. 149). Não foi
possível intima-lo, porque mudou de endereço e não informou
este Juízo, como comprovam as diversas certidões negativas,
dando ensejo à revelia, hoje decretada. A inexistência de
reconhecimento em Juízo não beneficia o Réu, pois não pode ser
beneficiado da inexistência de um ato, que ele mesmo
inviabilizou, ao mudar de endereço sem comunicar o Juízo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 232.674 - SP (2012/0023263-4). Impetrante:
Vanessa Alves Vieira
Defensora Pública. Paciente: Luiz Henrique Vieira de Moraes Pereira.
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Jorge Mussi. 5a Turma.
Votação unânime. Brasília, 02 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 10 Abr 2013. Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1220314&tipo=0&nreg=201200232634
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130410&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 05
Jun 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
6
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Estão bem comprovadas, ainda, as causas de aumento
de pena do art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18)
e II, do CP (emprego de arma de fogo e concurso de agentes),
reconhecidas na r. sentença hostilizada, não havendo como afastá-las.
A prova oral revelou, com efeito, o concurso de cinco
agentes e o emprego de arma de fogo na ação delituosa. A ausência de sua
apreensão não se erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento
de pena que vinha prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, até porque, tendo
sido hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie em exame,
passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
7
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.4
Cumpre observar, ademais, que o emprego de arma de
fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do CP, e
que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2, passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em
inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que
mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante emprego da fração
de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que agravou a situação do
acusado, a matéria continua sendo regida pela previsão existente à época.
Em
outras
palavras,
a
modificação
legislativa
introduzida pela Lei n. 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, não se aplica
ao caso em apreço, na medida em que a alteração do tipo penal, que
passou a prever penas mais rigorosas para os casos nos quais a prática de
roubo teria se dado mediante emprego de arma de fogo, não pode
evidentemente retroagir a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de
violação ao princípio da non reformatio in pejus.
As
reprimendas,
benevolentemente
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da
pena, majoradas de apenas 1/3 na terceira etapa da dosimetria (mesmo
diante da incidência de duas causas de aumento), com a bondosa
imposição do regime inicial semiaberto, sequer questionadas em sede de
razões recursais, lamentavelmente não comportam qualquer reparo, diante
da ausência de recurso por parte do Ministério Público.
Ante o exposto, diante da lamentável ausência de
irresignação por parte da Acusação, tão somente se nega provimento ao
apelo Defensivo interposto em favor de JONATHAN DONIZETE DA SILVA,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088667-84.2015.8.26.0050 -Voto no
8
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator